Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710158-75.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ALYNE CAVALCANTE GONÇALVES WANDERLEY RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO. CARTA DE CITAÇÃO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 2. Assim, demonstrados nos autos o recebimento da Carta de Citação em conformidade com a Lei, e não comprovada a mudança de endereço da parte executada, ausente a nulidade do ato citatório. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 238 do CPC, sustentando que não houve citação regular e válida, de modo que impossibilitou qualquer recurso a materializar a ampla defesa da parte, culminando na sua irrefutável nulidade. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 238 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em análise dos autos originários, observa-se que a Carta de Citação foi endereçada para Condomínio Edilício, presumindo-se que a pessoa que assinou o Aviso de Recebimento é funcionária do Condomínio. Trata-se, portanto, de hipótese prevista em Lei que torna o ato citatório válido. Ressalto que a Apelante sequer alegou que a pessoa que assinou o Aviso de Recebimento não é funcionária do Condomínio Edilício, tampouco alegou que não mora mais no referido Condomínio. Desta forma, não há falar em nulidade de citação” (ID. 42734809). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em sintonia com o entendimento do STJ. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. [...] 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. [...] (REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/6/2020). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp n. 2.213.758/SP (relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 17/5/2023), bem como a decisão monocrática proferida no AREsp 2.332.731/SP (Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 1o/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016